Tribunal: CARF
Processo: 13707.002140/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002140/2007-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.287 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAULO AMADEUS SEIXAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 56) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/BSA, consubstanciada no Acórdão no 03-31.723 (p. 48) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física — IRPF de fls. 02 a 06, em 27 de dezembro de 2006, referente ao
exercício 2003, ano-calendário de 2002, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, quando foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte — glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002140/2007-91
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002140/2007-91

na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2003, ano-calendário
2002. Valor: R$ 27.748,09. Motivo da glosa: conforme documentação apresentada, o
imposto retido na fonte nos autos da ação trabalhista movida contra o Banco Santander
não foi recolhida por contestação do contribuinte.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 03 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 20, o impugnante foi cientificado da autuação em 10 de maio de
2007.
Em 06 de junho de 2007, apresentou impugnação (fls. 01) ao lançamento alegando, em
síntese, que recebeu indenização trabalhista de corrente de ação movida contra o Banco
Santander do Brasil, ocasião em que foi retido o valor de R$ 27.466,16 para o
recolhimento do imposto de renda sobre o valor da condenação de R$ 113.942,27.
Alega que da quantia recebida, somente R$ 101.415,38 era tributável e o restante, no
valor de R$ 12.526,89 era verba indenizatória não tributável. Acrescenta que recebeu
somente a quantia de R$ 86.476,12, do qual foi abatida a quantia de R$ 335,86 de
CPMF, cobrado pelas instituições bancárias.
O impugnaste alega, ainda, que não recebeu cópia da DARF referente ao recolhimento
do imposto retido, acreditando que referido valor encontra-se em discussão, pois não
recebeu comunicação alguma de seus advogados.
Em 20 de junho de 2008, o impugnante juntou aos autos o documento de fls. 26, o qual
declara ser a comprovação da retenção efetuada.
Em 17 de fevereiro de 2009, em expediente direcionado à Secretária da Receita Federal
do Brasil, Sra. Lina Maria Vieira, o impugnante solicita providências para a solução do
seu caso, acrescentando que a declaração retificadora que apresentou em junho de 2007,
na qual apurou restituição de R$ 11.345,90, não foi recebida em razão da intimação
referente à presente notificação."
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 03-31.723 (p. 48), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA o FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO
APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
A retificação da Declaração do Imposto de Renda é admitida somente antes do início de
qualquer procedimento de oficio.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Restada não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte pleiteado como
dedução do imposto devido, a glosa é devida.
Lançamento Procedente
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 56, reiterando
os termos da impugnação.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002140/2007-91

Na sessão de julgamento realizada em 9 de maio de 2019 (p. 153), este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, averiguasse, junto à 64a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro com o fito de
averiguar a expedição do alvará à Receita Federal denunciando a ocorrência de recolhimento
de imposto de renda na fonte no AC 2002 no valor de R$ 27.466,15 vinculado à Reclamatória
Trabalhista n. 1537/95, observando-se que, após a diligência ora solicitada, deverá a Unidade
de Origem consolidar Informação Fiscal em face das verificações realizadas, cientificando o
Recorrente do seu teor e concedendo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que, a
seu critério, apresente contrarrazões.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Ofício no 0183/2021 (p. 166) para
o MM Juízo da 64° Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ.
Ato contínuo, em vista da ausência de resposta ao susodito Ofício no 183, os autos
foram devolvidos para esse Egrégio Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 4) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, conforme documentação
apresentada, o imposto retido na fonte nos autos da ação trabalhista movida contra o Banco
Santander não foi recolhida por contestação do contribuinte.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que:
* recebeu indenização trabalhista decorrente de ação movida contra o Banco Santander
do Brasil, ocasião em que foi retido o valor de R$ 27.466,16 para o recolhimento do
imposto de renda sobre o valor da condenação de R$ 113.942,27. Alega que da quantia
recebida, somente R$ 101.415,38 era tributável e o restante, no valor de R$ 12.526,89
era verba indenizatória não tributável;
* recebeu somente a quantia de R$ 86.476,12, do qual foi abatida a quantia de R$
335,86 de CPMF, cobrado pelas instituições bancárias;
* não recebeu cópia da DARF referente ao recolhimento do imposto retido, acreditando
que referido valor encontra-se em discussão, pois não recebeu comunicação alguma de
seus advogados.
Em face dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo Contribuinte no
curso do contencioso administrativo fiscal, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em
9 de maio de 2019 (p. 153), converteu o julgamento do presente processo administrativo em
diligência para que a Unidade de Origem, em síntese, averiguasse, junto à 64a. Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro com o fito de averiguar a expedição do alvará à Receita Federal denunciando
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002140/2007-91

a ocorrência de recolhimento de imposto de renda na fonte no AC 2002 no valor de R$
27.466,15 vinculado à Reclamatória Trabalhista n. 1537/95.
Solicitou-se ainda que, após a diligência ora solicitada, deverá a Unidade de
Origem consolidar Informação Fiscal em face das verificações realizadas, cientificando o
Recorrente do seu teor e concedendo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que, a
seu critério, apresente contrarrazões.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Ofício no 0183/2021 (p. 166) para
o MM Juízo da 64° Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ.
Ato contínuo, em vista da ausência de resposta ao susodito Ofício no 183, os autos
foram devolvidos para esse Egrégio Conselho.
Conforme se infere do relato acima, verifica-se que não houve, por parte da
Unidade de Origem, da consolidação do resultado da diligência em Informação Fiscal, tampouco
intimação do Contribuinte para, querendo, apresentar a sua competente manifestação no prazo de
30 dias.
Registre-se, pela sua importância que, o resultado da diligência fiscal foi
desfavorável às pretensões do Recorrente, sobressaindo-se assim, ainda mais, a importância da
cientificação do Contribuinte acerca do mesmo.
Outrossim, chama-se atenção para os seguintes documentos constantes nos autos:
 Decisão judicial trabalhista (p. 31), na qual o Juízo da 64a Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro expressamente destaca o valor referente ao IRRF, no
montante de R$ 27.466,15, com o acréscimo da seguinte informação: “alvará
à Receita Federal ainda não expedido);
OBS1: o IRRF no valor de R$ 27.466,15 corresponde ao montante
compensado pelo Contribuinte em sua DAA AC 2002 e glosado pela
fiscalização;
OBS2: a decisão judicial em questão embasou o pedido de diligência objeto
da Resolução no 2402-000.752 (p. 153);
 Alvará Judicial no 1086/2009 (p. 59), nos seguintes termos: “o Juiz do
Trabalho Marcelo Duarte Rafaelle da(o) 64a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a(o) Banco do
Brasil S.A, agência no 2234 – Setor Público – RJ, que, à vista do presente,
efetue recolhimento a(o) Fazenda Nacional – CNPJ: 00.394.460/0212-20, da
importância de R$ 27.466,15 (vinte e sete mil e quatrocentos e sessenta e seis
reais e quinze centavos) com os acréscimos legais do montante depositado à
disposição deste Juízo, conforme guia(s) de depósito abaixo indicada(s):
OBS1: a cópia do Alvará em questão é de péssima qualidade mas, ainda
assim, é possível confirmar o seu conteúdo.
 Documento de página 60, cuja cópia “cortou” a parte superior do mesmo.
Todavia, pela experiência processual deste órgão julgador, acredita-se que o
documento em questão se trata do “Comprovante de Retenção de Imposto de
Renda determinado pela Justiça do Trabalho”, emitido pela instituição
financeira depositária, Banco do Brasil.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002140/2007-91

OBS.: registre-se pela sua importância que referido documento de p. 60
expressamente se refere ao valor principal do IRRF no montante de R$
27.466,15, bem como ao susodito Alvará 1086/09.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, e para que não se alegue futuramente cerceamento do direito de defesa,
entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento novamente em
diligência para a Unidade de Origem, para que sejam adotadas as seguintes providências:
(i) intimar o Contribuinte para (re)apresentar cópia legível / perfeita dos
documentos de páginas 59 e 60 dos presentes autos, a saber; Alvará Judicial no 1086/2009 e
Comprovante de Retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho;
(ii) após a resposta do Contribuinte, sendo esta positiva ou negativa, emitir oficio
ao Banco do Brasil S.A, agência no 2234 – Setor Público – RJ, solicitando deste a confirmação
do recolhimento do IRRF no valor de R$ 27.466,15, conforme determinado pelo MM Juízo da
64a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro por meio do já mencionado Alvará 1086/09 (obs.: com
vistas a subsidiar os trabalhos da instituição financeira, a autoridade administrativa fiscal deverá
anexar ao Ofício cópia dos documentos de páginas 59 e 60 dos presentes autos);
(iii) consolidar o resultado da diligência fiscal em Informação Fiscal, dando
ciência da mesma ao Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 176
DF CARF MF
Original